Tribunal: TJSP
Processo: 1024008-98.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
APELAÇÃO – Procedimento Comum – Concurso público – Soldado PM 2a Classe (Edital no DP-5/321/14) – Alegação de reprovação na fase de investigação social - Pretensão à anulação do ato administrativo – Divergência das partes quanto à etapa do certame em que o candidato foi reprovado – Presunção de legitimidade do ato administrativo afastada – Instrução probatória deficitária – Sentença

Ementa:
APELAÇÃO – Procedimento Comum – Concurso público – Soldado PM 2a Classe (Edital no DP-5/321/14) – Alegação de reprovação na fase de investigação social - Pretensão à anulação do ato administrativo – Divergência das partes quanto à etapa do certame em que o candidato foi reprovado – Presunção de legitimidade do ato administrativo afastada – Instrução probatória deficitária – Sentença anulada - Retorno dos autos à origem para regular instrução do feito – Recurso provido.